Tribunal: TJES
Processo: 0002523-10.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002523-10.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IZIDIO MIRANDA VIGNATI FILHO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. LEI Nº 11.340/06. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DOS RELATOS APRESENTADOS PELA OFENDIDA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O depoimento fornecido pela ofendida no âmbito judicial apresenta uma discrepância substancial em relação à versão anteriormente apresentada durante a fase policial, resultando na insuficiência probatória para sustentar uma condenação.

2. Não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder com a condenação do recorrido meramente com base em elementos colhidos em fase policial, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

3. Entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo juiz de primeiro grau, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002523-10.2021.8.08.0047

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: IZIDIO MIRANDA VIGNATI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 68/69v que, nos autos de nº 0002523-10.2021.8.08.0047, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
IZIDIO MIRANDA VIGNATI FILHO
das sanções previstas para o delito tipificado no artigo 147, do Código Penal
1
, na forma da Lei n° 11.340/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de fls. 73/75v, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
diante das provas trazidas aos autos, notadamente do depoimento prestado pela vítima, são evidenciadas a materialidade e autoria do crime; e
(ii)
em delitos que envolvem a prática de violência doméstica, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima é concedida especial relevância.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a reforma da r. Sentença objurgada, para condenar o acusado da prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Contrarrazões apresentadas às fls. 80/85, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 9377298, oportunidade em que opina pelo
provimento
integral do recurso.

Na origem, narra a denúncia que:

“Consta do Inquérito Policial anexo, o qual serve de base para a presente denúncia, que no dia 09 de julho de 2021, no Córrego Rio Preto, Próximo a Comunidade Santo Anjo, Viveiro Celestrini, Zona Rural, São Mateus/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave contra sua companheira, a vítima Jocimara Porto Cunha. Extrai-se da peça inquisitiva que, no dia 06/07/2021, após uma discussão, o denunciado expulsou a vítima de casa, e a levou para morar em uma casa alugada no centro da Cidade de Jaguaré/ES, entregando as chaves da residência à avó da vítima, identificada como Natalina Ferreira Porto, e a informou que não era para Jocimara retornar para onde ele residia.
Não satisfeita com a residência alugada, pelo fato desta possuir uma escada de difícil acesso e estar grávida de 08 (oito) meses, a vítima, no dia 09/07/2021, retornou à sua residência, onde se encontrava o denunciado. Porém, ao chegar no local, foi recebida de forma ríspida por Izidio, sendo impedida de entrar na residência.

Ato contínuo, o denunciado proferiu ameaças a vítima, dizendo que se não saísse da residência ele iria pegar um facão e cortá-la, juntamente com a criança que estava em sua barriga.
Após as ameaças proferidas, Jocimara se evadiu do local e acionou a polícia militar, que por sua vez compareceu no local e conduziu o denunciado até a 18ª Delegacia Regional.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos delitos encontram-se, portanto, evidenciados nos autos pelo Boletim Unificado n° 45377779 de fls. 04/05; e pelos Termos de Declarações de fls. 06/08.

Assim agindo, está o ora denunciado, IZIDIO MIRANDA VIGNATI FILHO, incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo seja recebida e autuada, procedida a citação do denunciado para apresentação de defesa, sob pena de revelia, ouvida as pessoas abaixo arroladas e realizadas as demais providências legais, até final julgamento e condenação.”

Pois bem.

Compulsado detidamente os autos e as provas produzidas, entendo que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto a autoria.

A
materialidade
do crime, consoante pontuado pelo magistrado primevo, encontra-se comprovada nos autos pelo Boletim Unificado de fls. 07/08, bem como pelo Inquérito Policial de fls. 04/45.

Passando a análise da
autoria
, verifico que o apelante fundamenta suas razões unicamente no depoimento da vítima, não havendo qualquer outro elemento probatório nos autos a se integrar com as versões apresentadas pela ofendida, que, por sua vez, apresentam divergências substanciais.

Isso porque, a vítima JOCIMARA PORTO CUNHA, ao ser ouvida na fase inquisitiva, à fl. 09, é categórica em afirmar a ameaça sofrida, senão vejamos:

“(...) a solicitante, JOCIMARA PORTO CUNHA, relatou que seu amásio, IZIDIO MIRANDA VIGNATI FILHO, no dia 06/07/2021, a expulsou da onde residiam; QUE Izidio alugou uma casa no centro da cidade de Jaguaré, levou Jocimara até esta casa e a disse que aquela seria sua casa a partir de então e que não era para a Vítima voltar para a casa do casal; QUE Jocimara informou que vive em união estável com Izidio há cerca de oito anos e que está grávida de oito meses de Izidio;
QUE nesta data 09/07/2021, a solicitante retornou à casa do casal, porém, ao chegar na residência foi impedida de entrar; QUE a Vítima informou que Izidio lhe fez ameaças, dizendo que se ela não saísse de casa,
ele
iria pegar um facão e cortar ela e a criança que está em sua barriga; QUE Jocimara informou que, após, saiu correndo de sua casa até o viveiro Celestrini, onde ligou para a polícia militar
; QUE o Declarante deslocou até a residência do casal, onde Izidio relatou que não é o pai do filho que Jocimara está esperando e que esse foi o motivo do desentendimento entre os dois; QUE os envolvidos foram conduzidos até esta Delegacia de Polícia, sem lesões corporais.”

No entanto, ao ser ouvida em Juízo, a vítima declara que, quando da alegada ocorrência do crime, “
estava muito nervosa e não escutou muito bem
” bem como que, “
não chegou a escutar direito
”, “
falou mais ou menos o que pensou ter escutado
” e que “
não tem certeza de que o acusado falou que pegaria o facão
”. A propósito, vejamos:

“(...) que mora junto com o acusado; que reataram o casamento; que se separaram na época por conta de desentendimento de uma criança que a depoente teve de outro relacionamento; que possui três filhos, sendo um com o réu; que arrumou uma criança de outro relacionamento há uns dois anos atrás, antes desse problema e voltou para o acusado grávida falando que a criança era dele, ele fez o exame de DNA e confirmou que o filho não é do denunciado; que depois engravidou do denunciado; que o denunciado ficou com um pé atrás, como enganou ele do outro relacionamento e não estava acreditando que a filha era dele; que o acusado estava chateado, pegou as suas coisas, alugou uma casa e colocou as coisas dentro, sem a depoente saber de nada; que depois a depoente queria voltar para dentro da sua casa, grávida; que o acusado não quis aceitar;
que foi buscar uma moto da depoente, chegou no local,
não escutou muito bem
, parece que o acusado falou ‘você pega essa moto e some daqui, se não eu vou pegar o facão’
; que chamou a polícia; que estava com oito meses de gravidez; que a outra casa que foi alugada pelo acusado foi em Jaguaré, em um bairro perto do centro; que a casa era mais ou menos, foi o que ele achou para alugar; que por Jaguaré ser uma cidade pequena é difícil achar casa para alugar; que o denunciado achou essa Kitnet, pagou o aluguel e colocou suas coisas nela; que a juíza deu a decisão para a depoente voltar para o seu lar e o denunciado sair; que o réu saiu e a deixou; que depois a criança nasceu e retomaram o casamento; que a casa que moram é própria; que pediu medida protetiva; que depois que o acusado pegou suas coisas e colocou na outra casa, que o réu alugou a casa sem a depoente saber, passando uns três dias a declarante foi buscar a moto, pois o acusado não levou a sua moto;
que chegando na casa, não entendeu muito bem, mas parece que
ele falou que era para a depoente subir na moto e sumir de lá, se não pegaria o facão, porém ele não chegou a pegar nada; que o réu só falou que ia pegar o facão; que a depoente saiu muito nervosa e chamou a polícia;
que a polícia foi até o local, lhe perguntou o que tinha acontecido;
que não tinha escutado muito bem e estava muito nervosa
; que a polícia foi até a casa onde estavam;
que o denunciado estava tranquilo
; que os policiais pediram para ele entrar na viatura e acompanhar; que foram para a delegacia de São Mateus; que só estava o acusado e a depoente na casa; que durante o casamento não teve outras agressões ou ameaças; que o denunciado é uma pessoa bem tranquila; que isso só aconteceu devido o que aconteceu anteriormente, engravidou e falou que a criança era dele; que chegou a fazer o DNA da filha dele, a caçula; que comprovou que a criança é dele; que atualmente possuem um relacionamento tranquilo; que estão há dois anos juntos; que o denunciado falou para a depoente que se a mesma não pegasse a moto, montasse na moto e saísse e não deixasse ele quieto, o próprio pegaria o facão; que falou a mesma coisa na delegacia, que ele pegaria o facão;
que o denunciado falou que não ia ter dó de criança, mas cortar a depoente e a criança não
; que pegaria o facão; que não pediu ajuda antes de chamar a polícia; que ficou aguardando a viatura perto da oficina que tem na roça; que quando o acusado alugou a outra casa para a depoente, os outros filhos da depoente foram juntos; que os seus outros dois filhos moram juntos com a depoente e com o acusado; que o acusado cuida da sua filha de nove anos, desde que a mesma tinha quatro meses de idade; que não pegou dinheiro do acusado quando foi buscar a moto; que não falou com o denunciado que chamaria a polícia se o próprio não lhe desse dinheiro; que quando engravidou da outra criança estava separada do acusado, ficaram separados durante três meses, a depoente começou a namorar e engravidou, depois reataram o casamento e falou para o denunciado que a filha era dele. (...) que quando romperam esse relacionamento o denunciado alugou uma casa e colocou seus móveis lá; que estava muito nervosa, porque estava perto de ganhar a criança e sua gravidez era de risco,
não chegou a escutar direito, falou mais ou menos o que pensou ter escutado; que não tem certeza que o acusado falou que pegaria o fa
c
ão
; que não viu o réu na posse de facão no dia; que o réu não apontou arma no dia; que o acusado não foi atrás da depoente, pois foi muito rápido.”

O apelado, por sua vez, ao ser ouvido na fase judicial, negou ter ameaçado a vítima, cingindo em declarar que “
a ofendida foi buscar a moto e o interrogado lhe falou que poderia pegar a moto e ir embora; que a ofendida falou que queria ficar, o interrogado falou que não, entrou para a casa, trancou a porta e deixou ela no lado de fora; que depois a polícia chegou para lhe buscar
”.

Neste ensejo, dentro deste cenário conflitante de versões, ainda que nos crimes cometidos no contexto da violência doméstica se dê maior credibilidade ao depoimento da vítima, entendo que a fragilidade probatória não supre com suficiência o grau de certeza necessário para uma condenação.

E isso porque, como dito, o depoimento fornecido pela ofendida no âmbito judicial apresenta uma discrepância considerável em relação à versão anteriormente apresentada durante a fase policial, resultando na insuficiência probatória para sustentar uma condenação.

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder com a condenação do recorrido meramente com base em elementos colhidos em fase policial, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado primevo, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; APCr 0000378-64.2022.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024)

Diante das razões acima expostas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto pelo
parquet
para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória do réu.

É como voto.

1
Art. 147 – Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: (...)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.